Tribunal: STJ
Processo: 2341814-79.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961564 - SP (2025/0214658-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WANDERLEY VIEIRA
ADVOGADOS
: MICHAEL DA NOBREGA GUERREIRO - SP343560
LUIZ CARLOS MUNIZ RIBEIRO - SP215843
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECLAMAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
1. Ação declaratória e indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51399897 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/10/2025 14:23:55
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 05ce12c4-e536-42a5-99b7-465468febddd

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961564 - SP (2025/0214658-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: WANDERLEY VIEIRA
ADVOGADOS
: MICHAEL DA NOBREGA GUERREIRO - SP343560
LUIZ CARLOS MUNIZ RIBEIRO - SP215843
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RECLAMAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO.
1. Ação declaratória e indenizatória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por WANDERLEY VIEIRA, contra
decisão que não conheceu do recurso especial, com base no art. 21-E, V, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: declaratória e indenizatória, ajuizada por WANDERLEY VIEIRA, em
Ação
face de BANCO BRADESCO S/A e BANCO PAN S/A.
: negou provimento ao agravo interno interposto pela parte
Acórdão
agravante.
alega violação da Súmula 479/STJ, sustentando que o
Recurso especial:
TJ/SP não aplicou de forma correta a Súmula 479/STJ, tendo em vista que
reconheceu que houve tentativa de fraude em desfavor da parte recorrente, mas
deixou de aplicar a responsabilidade objetiva indicada na referida Súmula.
não conheceu do recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ:
base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA50563825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:26
Código de Controle do Documento: fe586cb6-b12e-4634-a1c7-1d70b9af973c

: a parte agravante alega que não é o caso de incidência
Agravo interno
do óbice sumular indicado na decisão agravada. Requer, assim, o provimento do
agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em virtude do
seguinte fundamento:
i) deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF).

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/SP identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão
da controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo interno a
parte agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza
a ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no REsp 2.098.663/PE, Terceira Turma, DJe
e AgInt no AREsp 2.249.995/SP, Quarta Turma, DJe
.
20/12/2023
20/10/2023

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50563825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 16/09/2025 18:02:26
Código de Controle do Documento: fe586cb6-b12e-4634-a1c7-1d70b9af973c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.961.564 / SP
Número Registro: 2025/0214658-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10007286220218260301 23418147920238260000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WANDERLEY VIEIRA
ADVOGADOS : MICHAEL DA NOBREGA GUERREIRO - SP343560
LUIZ CARLOS MUNIZ RIBEIRO - SP215843
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : WANDERLEY VIEIRA
ADVOGADOS : MICHAEL DA NOBREGA GUERREIRO - SP343560
LUIZ CARLOS MUNIZ RIBEIRO - SP215843
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
Documento eletrônico VDA51386272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:08
Código de Controle do Documento: 70779ca2-aec2-4757-a166-5866dec2b0ce

ADVOGADO
: JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ - SP104866
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386272 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:08:08
Código de Controle do Documento: 70779ca2-aec2-4757-a166-5866dec2b0ce